Tribunal: STJ
Processo: 0372093-88.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 949895 - MG (2024/0372093-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CAIO FERREIRA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: YASKARA SOUZA SILVA - MG192501
IRIS APARECIDA PEDRA SOUZA - MG217848
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM. PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E
ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser
decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos
concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito
constitucional à liberdade de locomoção.
2. Não obstante as relevantes considerações feitas pelas instâncias
ordinárias e pelo Ministério Público estadual em seu agravo regimental,
conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o
advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda,
a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando
comprovada a inequívoca necessidade, devendo sempre verificar se
existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.
3.
, não obstante as circunstâncias do crime, verifica-se do acórdão
In casu
vergastado que não houve a individualização das condutas dos
investigados, tampouco foi afastada a possibilidade de imposição de
medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47534996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: c07823a7-a66f-44aa-ae60-14e9e3be2f15

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47534996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: c07823a7-a66f-44aa-ae60-14e9e3be2f15

AgRg no HABEAS CORPUS No 949895 - MG (2024/0372093-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CAIO FERREIRA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: YASKARA SOUZA SILVA - MG192501
IRIS APARECIDA PEDRA SOUZA - MG217848
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM. PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E
ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser
decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos
concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito
constitucional à liberdade de locomoção.
2. Não obstante as relevantes considerações feitas pelas instâncias
ordinárias e pelo Ministério Público estadual em seu agravo regimental,
conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o
advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda,
a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando
comprovada a inequívoca necessidade, devendo sempre verificar se
existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.
3.
, não obstante as circunstâncias do crime, verifica-se do acórdão
In casu
vergastado que não houve a individualização das condutas dos
investigados, tampouco foi afastada a possibilidade de imposição de
medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas
contra a decisão por mim proferida, na qual concedi a ordem de
Gerais
habeas corpus
Documento eletrônico VDA46716754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2025 05:55:42
Código de Controle do Documento: bae51554-bf99-4221-9e21-df3c922be8eb

para revogar a prisão preventiva de Caio Ferreira Bastos. Esta, a ementa do decisum
(fl. 58):
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
HABEAS CORPUS
DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO
REVOGADA.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
Nesta via, o Ministério Público estadual interpõe o presente recurso,
sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em
elementos concretos, não existindo constrangimento ilegal capaz de justificar a
revogação da custódia cautelar.
Alega que não se pode ignorar que todos os acusados vieram a ser presos
em flagrante pela prática do crime de tráfico em contexto de concurso de agentes, de
modo que contavam com complexo laboratório para cultivo e produção da droga, o que
revela indicativos de caracterização de grupo criminoso com atuações ilícitas em
elevada escala, diante da dedicação do agravado ao crime de tráfico de entorpecentes,
(fls. 71/72).
em união de desígnios, divisão de tarefas e de forma permanente
Afirma que a segregação cautelar do agravado se mostra como medida
adequada e necessária para garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da
instrução processual.
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, seja o
presente regimental provido para que possa ser denegada a ordem do
e
writ
restabelecida a prisão preventiva do agravado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não obstante as relevantes considerações feitas pelas instâncias ordinárias
e pelo Ministério Público estadual, no regimental, conforme reiteradamente decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça a custódia preventiva deve estar vinculada a fatores
reais de cautelaridade, o que, neste caso, não ocorreu.
, não obstante as circunstâncias do crime, verifica-se do acórdão
In casu
vergastado que não houve a individualização das condutas dos investigados,
tampouco foi afastada a possibilidade de imposição de medidas cautelares menos
gravosas do que a prisão.
Documento eletrônico VDA46716754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2025 05:55:42
Código de Controle do Documento: bae51554-bf99-4221-9e21-df3c922be8eb

Com efeito, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou
a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente
quando comprovada a inequívoca necessidade, havendo de se verificar se existem
medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. A propósito: HC n. 255.834
/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
15/9/2014
Há, na jurisprudência deste Superior Tribunal, um sem-número de
precedentes, todos exigindo que a prisão provisória venha, sempre e sempre, calcada
com bons elementos de convicção, fatores concretos que justifiquem, efetivamente, a
imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. Não
é suficiente, evidentemente, a reportação, pura e simples, à existência de indícios de
autoria e à materialidade delitiva, há de se demonstrar o
, o que, na
periculum libertatis
espécie, não ocorreu, uma vez que nem a gravidade abstrata do delito, nem ilações e
conjecturas servem para demonstrar a real necessidade da extrema cautela.
No caso em apreço, observa-se, da leitura dos autos, que o acórdão
impugnado não apontou nenhum elemento contundente a respeito da necessidade da
segregação cautelar. É cediço que a jurisprudência desta Corte não admite a
decretação de prisão mediante motivação genérica e abstrata, além da quantidade de
droga não evidenciar, por si só, periculosidade mais acentuada.
Ademais, o crime foi cometido sem violência e grave ameaça e não há
notícias nos autos de que o réu possui qualquer apontamento em sua ficha criminal.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46716754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2025 05:55:42
Código de Controle do Documento: bae51554-bf99-4221-9e21-df3c922be8eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 949.895 / MG
Número Registro: 2024/0372093-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01339263120248130024 10000242812543001 1339263120248130024 50897767420248130024
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YASKARA SOUZA SILVA VILLANO
ADVOGADOS : YASKARA SOUZA SILVA - MG192501
IRIS APARECIDA PEDRA SOUZA - MG217848
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CAIO FERREIRA BASTOS (PRESO)
CORRÉU
: GUSTAVO CAYRES LEANDRO
CORRÉU
: FRANCESCO GEORGES RESENDE KORRES
CORRÉU
: MATEUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VICTOR HUGO DE AZEVEDO NEVES
CORRÉU
: ERICK RODRIGUES DE ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA47457443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 0d3da3d0-a5d8-482f-89dc-398ff6b641c3

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CAIO FERREIRA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS : YASKARA SOUZA SILVA - MG192501
IRIS APARECIDA PEDRA SOUZA - MG217848
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 0d3da3d0-a5d8-482f-89dc-398ff6b641c3